Tribunal: CARF
Processo: 10215.000702/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.000702/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.703 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
ANDREA DE NAZARE RAMOS CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RETIFICAÇÃO PARCIAL.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus
Gaudenzi de Faria e André Barros de Moura. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Joao
Ricardo Fahrion Nüske.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário referente a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e
compensação indevida de imposto de renda na fonte – IRRF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.000702/2009-78
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.703 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000702/2009-78

Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 01-32.299 - proferida pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belém (DRJ/BEL), transcritos a seguir (processo digital,
fls. 98 a 100):
Do Lançamento
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 03/07), referente ao exercício 2009, ano-calendário
2008. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
[...]
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, relativos ao exercício 2009, ano-calendário 2008.
· Fonte Pagadora: Prefeitura Municipal de Santarém (CNPJ: 05.182.233/0001-
75). Valor: R$ 8.556,64. IRRF: R$ 1.075,96;
·
Fonte
Pagadora:
Secretaria
Executiva
de
Saúde
Pública
(CNPJ:
05.054.929/0001-17). Valor: R$ 16.685,68. IRRF: R$ 168,35;
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - glosa de
compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada indevidamente
pela contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2009,
ano-calendário 2008. Fonte Pagadora: CNPJ: 05.257.565/0001-37). Valor: R$ 0,06.
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada da presente notificação em 01/09/2009 (fls. 18/19), tendo
apresentado impugnação de fls. 02, acompanhada de documentos, em 30/09/3009,
afirmando que, no ano calendário de 2008, prestou serviços à Prefeitura Municipal de
Santarém que foram faturados pela COOMED – Cooperativa dos Médicos do Brasil,
conforme comprovante de rendimentos em anexo. Continua informando que a
Prefeitura entregou erroneamente DIRF duplicando assim os rendimentos, mas que, em
ofício, a Prefeitura informa que fará as retificações nas DIRF.
Do Despacho Decisório
Em outubro de 2010 (fls. 29), o processo, com base no disposto no art. 6o da Instrução
Normativa RFB n° 958, de 15/07/2009, alterada pela Instrução Normativa n° 1.061, de
04/08/2010, foi encaminhado à DRF de origem para providências de sua alçada.
O Despacho Decisório de fls. 32/34, emitido pela Delegacia da Receita Federal em
Santarém, manteve o lançamento em sua integralidade, tendo considerado que a
contribuinte não comprovou com documentos hábeis que as DIRF entregues pelas
fontes pagadoras Prefeitura Municipal de Santarém (CNPJ: 05.182.233/0001-75) e
Secretaria Executiva de Saúde Pública (CNPJ: 05.054.929/0001-17) continham erro
conforme alegado em sua defesa.
Da Manifestação
Devidamente intimada do resultado do despacho decisório, em 27/07/2012 (fls. 40), a
contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, em 16/08/2012, as fls. 41/44,
afirmando que jamais recebeu os rendimentos considerados omitidos na presente
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.703 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000702/2009-78

notificação. Ressalta que houve um equívoco nas informações prestadas em DIRF pelo
município de Santarém acerca de seus rendimentos.
Esclarece que todos os serviços prestados ao município de Santarém foram
intermediados e pagos pela COMEB. Afirma que o oficio emitido pela SEMAD
esclarece o erro, mas que em razão do contido no despacho decisório de manutenção do
credito novamente procurou a SEMAD para correção que foi informada por novo oficio
de que a retificação não tinha sido procedida face a uma incompatibilidade entre o
sistema da Receita Federal e o sistema do Município.
Solicita diligencias ao Município para que seja verificado o erro e reforma do
lançamento por ser o crédito tributário fundado em fato gerador inexistente.
Da Diligência
Considerando o alegado pela contribuinte em sua impugnação, ratificado na
manifestação de inconformidade, bem como o ofício SEMAD167/2009 (fls. 09), que
sugere erro nas informações prestadas nas DIRF emitidas em nome da contribuinte, os
autos foram baixados em diligência por meio do Despacho no 4/2013, da 4a Turma de
Julgamento/BEL(fls. 48/50), para que a DRF de origem intimasse as fontes pagadoras
Prefeitura Municipal de Santarém (CNPJ: 05.182.233/0001-75) e Secretaria Executiva
de Saúde Pública (CNPJ: 05.054.929/0001-17) para:
· Informar e comprovar com documentos hábeis se os valores informados em
DIRF em nome da contribuinte referente ao ano calendário de 2008 estão
corretos;
· Em caso de erro na DIRF, informar e comprovar com documentos hábeis os
valores pagos a contribuinte, durante o ano calendário de 2008, o imposto de
renda retido na fonte, bem como quem foi o responsável pelo pagamento dos
rendimentos recebidos pela contribuinte.
Solicitou-se ainda que fosse intimada a Cooperativa dos Médicos do Brasil – COOMEB
(CNPJ: 00.914.141/0001-10) para discriminar a origem dos valores informados em
DIRF como pagos a contribuinte durante o ano calendário de 2008.
Em resposta, foi emitido o ofício no 3764, de 17/12/2014, da Secretaria de Estado de
Saúde Pública, por meio do qual ratifica os valores informados em DIRF do ano de
2008 da servidora em questão. Informa também que os pagamentos realizados, referem-
se ao período de contrato temporário de 01/11/2007 a 01/11/2008. Junta aos autos cópia
da Ficha Financeira, Ficha Funcional e Comprovante de Rendimentos (fls. 75/82).
Por meio do ofício no 500, de 27/11/2014, a Secretaria Municipal de Administração de
Santarém, informa que não dispõem dos arquivos da DIRF/2008, no entanto, esclarece
que, a servidora Andréa de Nazaré Ramos Carneiro, recebeu como proventos do
Município de Santarém, através da folha de pagamento do exercício de 2008, o total de
R$ 8.556,64. Junta cópia da Ficha Financeira (fls. 84/85).
Em 02/06/2015, foi juntado aos autos, o ofício no 180, de 01/06/2015 (fls. 93), emitido
pela Secretaria Municipal de Administração de Santarém informando em relação à
contribuinte o que segue:
· Que foram informados equivocadamente em DIRF do ano calendário de 2008,
os rendimentos da servidora em questão;
· Que o valor de R$ 8.556,64, informado no ofício no 500, de 27/11/2014-
SEMAD, não foram pagos por meio da folha de pagamento da Secretaria
Municipal de Saúde, nos meses de janeiro e março;
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.703 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000702/2009-78

· Que os serviços prestados pela servidora à Secretaria Municipal de Saúde,
foram pagos através da Cooperativa de Médicos do Brasil – COOMEB.
No referido ofício, a SEMAD esclarece que providenciará a DIRF retificadora, a fim de
tornar sem efeito todos os rendimentos recebidos e declarados à servidora em questão.
Mesmo intimada por meio do Termo no 18/NUFIS/2015 (fls. 88/89), recebido em
14/04/15 por meio do Aviso de Recebimento de fls. (91), a COOMEB não se
manifestou.
A contribuinte tomou conhecimento dos resultados da diligência em 30/04/15 por meio
do Aviso de Recebimento de fls. 90. Apresentou manifestação às fls. 94, informando:
· Que procedeu diligência junto à Secretaria Municipal de Saúde a fim de
obter os esclarecimentos necessários para o cumprimento do Termo de
Intimação Fiscal MF/NUFIS 28/2015;
· Ocasião em que verificou que referido órgão tomou conhecimento do
equívoco das informações prestadas quanto ao recebimento dos valores do
ano calendário de 2008, vez que os serviços prestados àquela Secretaria
foram pagos exclusivamente pela COMEB – Cooperativa de Médicos do
Brasil;
· Que a Secretaria de Administração, comprometeu-se em retificar os
pagamentos, pois o Município não lhe efetuou qualquer pagamento
diretamente.
(destaque no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém julgou
procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 97 a 103):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RETIFICAÇÃO PARCIAL.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa. A simples alegação desacompanhada dos meios de prova que a
justifiquem não é eficaz.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL
Considera-se como dedução o valor das contribuições efetuadas à previdência oficial
referente aos rendimentos omitidos, desde que devidamente comprovado nos autos.
Impugnação Procedente em Parte
(destaque no original)
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.703 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000702/2009-78

A propósito, o julgador de origem reconheceu o direito da Contribuinte deduzir
R$ 1.835,37 de previdência social incidente sobre os valores tidos por omitidos, nestes termos
(processo digital, fl. 102):
Constatei dos autos (fls. 07), que a Autoridade Fiscal, ao efetuar a presente notificação,
não considerou o valor da previdência oficial, de R$ 1.835,37, referente aos
rendimentos
recebidos
da
Secretaria
Executiva
de
Saúde
Publica
(CNPJ
05.054.929/0001-17).
Conclui-se, assim, que a contribuinte faz jus à dedução referente à previdência oficial,
no valor de R$ 1.835,37, referente aos rendimentos recebidos da Secretaria Executiva
de Saúde Publica (CNPJ 05.054.929/0001-17.
O lançamento será revisto, conforme demonstrativo a seguir, para deduzir a previdência
oficial no valor de R$ 1.835,37:
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando aos argumentos aduzidos na impugnação (processo digital, fls. 109 a 117).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 17/11/2015
(processo digital, fl. 108), e a peça recursal foi interposta em 17/12/2015 (processo digital, fl.
109), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de
voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob
suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator
restou vencido e o voto vencedor.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.703 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000702/2009-78

[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, a Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse afastar minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem. Logo, amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir
constantes no voto condutor do julgamento a quo, nestes termos (processo digital, fls. 101 a
102):
A contribuinte afirma em sua defesa e manifestações que, no ano calendário de 2008,
prestou serviços à Prefeitura Municipal de Santarém que foram pagos pela COOMED –
Cooperativa dos Médicos do Brasil. Afirma também que a Prefeitura entregou
erroneamente DIRF, duplicando, assim, os rendimentos, no entanto, providenciará as
retificações nas DIRF.
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, verifiquei que Prefeitura Municipal de
Santarém (CNPJ: 05.182.233/0001-76) informou, em DIRF, código 0561 Rendimentos
do trabalho assalariado), como rendimento tributável pago à contribuinte, em janeiro e
março de 2008, o valor total de R$ 8.556,64, com IRRF de R$ 1.075,96.
Ocorre que, face às divergências de informações entre a DIRF e o alegado pela
contribuinte em sua defesa, foi solicitada a realização de diligência junto à Prefeitura
Municipal de Santarém.
No primeiro momento da diligência realizada, a Secretaria Municipal de Administração
de Santarém, por meio do ofício no 500, de 27/11/2014, ratifica que a contribuinte
recebeu como proventos, através da folha de pagamento do exercício de 2008, o total de
R$ 8.556,64. Junta cópia da Ficha Financeira (fls. 84/85).
No segundo momento, a Secretaria Municipal de Administração de Santarém esclarece
por meio do ofício no 180/2015 (fls. 93), que houve equívoco na informação dos
rendimentos em DIRF do ano calendário de 2008, da servidora Andréa de Nazaré
Ramos Carneiro, uma vez que os serviços prestados à Secretaria Municipal de Saúde no
valor de R$ 8.556,64, não foram pagos através da folha de pagamento daquela
Secretaria, nos meses de janeiro e março e, sim, através da Cooperativa de Médicos do
Brasil - COOMEB.
Como se verifica, na primeira informação da Secretaria Municipal de Administração de
Santarém, ficou claro que a contribuinte recebeu remuneração do Município de
Santarém. Inclusive, referida Secretaria, juntou aos autos cópia da ficha financeira da
servidora, por meio da qual consta que recebeu vencimento, insalubridade, gratificação
de Atend. Prot. Soc., com o devido desconto de INSS e IRRF, nos meses de 01/2008 e
03/2008.
Já na segunda manifestação da Secretaria Municipal de Administração de Santarém,
apenas informa que ocorreu equívoco quanto aos valores dos rendimentos recebidos,
sem nada apresentar como prova desse equívoco. Lembre-se que na diligência efetuada
é clara a solicitação: Informar e comprovar com documentos hábeis se os valores
informados em DIRF em nome da contribuinte referente ao ano calendário de 2008
estão corretos.
Nos autos, não há documentos que comprovem de forma inequívoca o alegado pela
contribuinte de que os rendimentos informados em DIRF pela COMEB já contém os
valores informados em DIRF pela Prefeitura. Mesmo ciente desta situação, em sua
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.703 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000702/2009-78

manifestação, a contribuinte não trouxe qualquer prova que propiciasse a revisão do
lançamento solicitada.
A interessada teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de contestar
os dados apurados pela Fiscalização, relativamente à omissão de rendimentos
contestada, fundamentando sua defesa com os elementos de prova suficientes e
necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento, no entanto, não
o fez.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse
for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Por todo o exposto, mantenho a omissão de rendimentos no valor de R$ 8.556,64,
referente à fonte pagadora Prefeitura Municipal de Santarém (CNPJ: 05.182.233/0001-
76).
Foi realizada também diligência junto à Secretaria Executiva de Saúde Publica (CNPJ
05.054.929/0001-17), diante das divergências já apontadas nos itens anteriores. Em
resposta, a Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, ratificou por meio do ofício
no 3764/2014 (fls. 75), os valores informados em DIRF do ano calendário de 2008,
emitida em nome da contribuinte, ocasião em que juntou aos autos cópia da Ficha
Financeira, Ficha Funcional e Comprovante de Rendimentos (fls. 76/83).
Considerando que os documentos anexados aos autos comprovam que a contribuinte
recebeu, durante o ano calendário de 2008, os rendimentos informados em DIRF pela
Secretaria Executiva de Saúde Publica (CNPJ 05.054.929/0001-17), no valor de R$
16.685,68, a omissão lançada deve ser mantida.
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento no recurso voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 125
DF CARF MF
Original